Tribunal: TJSP
Processo: 1004319-92.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência que determinou a redução dos juros remuneratórios às taxas médias apuradas no período da contratação, e condenou a ré a restituir os valores cobrados em excesso – Inconformismo das partes – 1. Alegação da ré de abuso do direito de ação pelo autor. Descabimento. Presença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência que determinou a redução dos juros remuneratórios às taxas médias apuradas no período da contratação, e condenou a ré a restituir os valores cobrados em excesso – Inconformismo das partes – 1. Alegação da ré de abuso do direito de ação pelo autor. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Preliminar de inépcia recursal suscitada pelo réu em contrarrazões. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 3. Mérito. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual de 987,22%, mais de oito vezes acima da média de mercado. Redução equitativa que se impunha efetivamente – 4. Pretensão da autora de que seja utilizada a taxa média referente aos empréstimos consignados. Descabimento. Empréstimo pessoal sem garantia. Não comprovação de satisfação dos requisitos para concessão de empréstimo consignado, tampouco alegado vício de consentimento. Pagamento das parcelas mediante débito em conta que não caracteriza a modalidade de empréstimo consignado – 5. Honorários sucumbenciais. Sucumbência substancial da ré. Impossibilidade de redução da verba honorária, sob pena de aviltamento da atividade de advocacia, ou de majoração, em razão das circunstâncias do caso concreto – Sentença mantida – Recursos não providos.